Tribunal: TJDFT
Processo: 0723659-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723659-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFIA VELOSO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÁFIA VELOSO CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos de ação de execução, movida pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A, por dívida contraída pela agravante em contrato de empréstimo consignado. Nos autos da execução foi localizado, via SISBAJUD, o valor de R$ 3.252,45 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) – proveniente de crédito de empréstimo consignado (documento de ID 93378695). O juízo a quo determinou o bloqueio dos valores e, após rejeitar a impugnação apresentada pela agravante, decidiu pela conversão do bloqueio em penhora, nos seguintes termos: “Com efeito, o art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado refere-se a crédito decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada "salário". Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial. (...) Nesse cenário, conheço a impugnação apresentada, porque tempestiva, contudo, no mérito, A REJEITO. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para a conversão do bloqueio em penhora”. A agravante sustenta que, apesar da possibilidade de penhorabilidade dos recursos oriundos de empréstimo consignado, o caso dos autos é uma exceção. Afirma que os valores creditados são necessários à sua mantença e de sua família, motivo pelo qual se revestem da exceção de impenhorabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pede, assim, a reforma da decisão agravada, para que o valor bloqueado na conta bancária da agravante, R$ 3.252,45 (três mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), seja desbloqueado. Preparo não recolhido. A agravante requer os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Passo à análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A agravante informa que, nos autos originários, requereu os benefícios da justiça gratuita, ocasião em que juntou declaração de hipossuficiência. Reitera o pedido em sede recursal. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Ao compulsar os autos de origem, verifico que o agravante percebe proventos de R$ 15.971,23 (valor bruto), conforme contracheque acostado no ID 88847806, PJe1. A referida quantia é manifestamente incompatível com a concessão do benefício, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos que reduzem o valor líquido percebido. Por isso, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator